Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. (ID no 39154845) contra a decisão desta Relatoria que corrigiu o valor da causa atribuído à Ação Rescisória para R$ 500.000,00 (ID no 38294643, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Retifique-se a autuação para cadastrar, Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. como agravante. 3. Intimem-se as agravadas, Tercon Brasília Terraplenagem e Construção Ltda – EPP e Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para, querendo e no prazo legal, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO